Tribunal: CARF
Processo: 10166.728300/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728300/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.830 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ALCANTARA CYCLONE SPACE (EMPRESA BINACIONAL
BRASILEIRA-UCRANIANA COM SEDE EM BRASILIA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ALTERAÇÃO COMPLETA DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A alteração completa do pedido em sede recursal, caracterizada pela sua total
desvinculação do que havia sido pedido na Impugnação, recai na situação
prevista no artigo 17 do Dec. 70.235/72, gerando, assim, a preclusão temporal,
motivo este para o não conhecimento do Recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por preclusão temporal (artigo 17, do PAF - Decreto no 70.235/1972). Os
Conselheiros Evandro Correa Dias e Júnia Roberta Gouveia Sampaio acompanharam o Relator
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 75-79 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/BSB (fls. 65-69), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente
Impugnação (fls. 3-17 e docs. anexos), apresentada pela Contribuinte com o objetivo de cancelar
auto de infração lavrado em seu desfavor (fls. 23).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728300/2011-89
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728300/2011-89

I.
Auto de infração, Impugnação e decisão da DRJ
2. A Contribuinte foi notificada do lançamento de multa por atraso na DCTF
semestral (1o semestre de 2008). O valor da multa foi de R$ 102.891,71, sendo que o valor com
redução importa na metade do montante indicado. Segundo informações constantes no
documento, a declaração que deveria ser entregue até 07/10/2008, mas foi entregue em
24/10/2011. O enquadramento legal apontado foi o Art. 7° da Lei n° 10.426, de 24/04/2002, com
redação dada pelo art. 19 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004.
3. Inconformada com o lançamento, a Contribuinte protocolou, em 23/11/11,
Impugnação, por meio da qual alegou, em síntese, que: a) é empresa binacional, não se
enquadrando, à semelhança da Itaipu Binacional, no conceito de entidade integrante da
administração pública brasileira ou controlada pela União; b) por ter natureza jurídica particular,
não deve se submeter à obrigação de entregar DCTF; c) a IN RFB n° 903, de 30/12/08 dispõe
sobre rol exaustivo de pessoas obrigadas à entrega da referida declaração, e, com base no
princípio da legalidade não há imposição de tal obrigação à Impugnante; d) os dados tributários
foram informados por meio da DIRF; e) não houve qualquer lesão ao Fisco, pois a multa foi
paga. Ao final requer a nulidade do auto de infração/notificação de lançamento, e a consequente
devolução do valor pago.
4. A DRJ, em sessão realizada na data de 29/08/13, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Impugnação nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. DCTF.
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega da Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais-DCTF na forma em que foi
consignada no lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5. Em síntese, o órgão julgador entendeu as obrigações acessórias devem ser
cumpridas pelas pessoas previstas no art. 2° da IN RFB n° 903/08, e que a “empresa” deve
cumprir tal obrigação independente da obrigação principal.

II. Recurso voluntário
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728300/2011-89

6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alega, em síntese: a) a DRJ, ao julgar Impugnação improcedente, teria mantido a “exigibilidade
do Crédito Tributário, sem, contudo reconhecer a sua extinção face ao pagamento efetuado pela
Recorrente, motivo que enseja o presente Recurso.”; b) efetuou o pagamento espontâneo da
multa assim que a recebeu, conforme documentos que junta; c) a legislação não veda pagamento
espontâneo e apresentação de impugnação; d) a Impugnação objetivou obter junto à Secretaria
da Receita Federal sobre as obrigações tributárias da Binacional; e) o esclarecimento é
importante, pois o tratado que constituiu a Binacional a isentou de tributos, consequentemente
havendo a interpretação de que isto englobava também as obrigações acessórias; f) como o
pagamento da multa foi efetuado em primeira oportunidade, o valor a ser pago foi reduzido para
75% de seu valor, assim o montante recolhido foi de R$ 25.722,92, em 23/11/11; g) diante do
exposto, é inegável a extinção do crédito tributário, o que se faz necessário no acórdão da DRJ.
Ao final, requer “seja o presente recurso recebido no seu efeito suspensivo, conforme artigo 33
do Decreto n° 70.235/72” e “seja reconhecida a extinção do crédito tributário referido no
Acórdão 03-54.382, da 4a Turma da DRJ/BSB, proferido na sessão de 29 de agosto de 2013,
tendo em conta a realização do seu pagamento no tempo oportuno, conforme documento juntado
nos presentes autos.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 74 – em 29/01/14) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 75 – em 28/02/14), conclui-se que este é tempestivo.

IV. Pedido novo e preclusão temporal
10. Ainda que o processo administrativo possa ser caracterizado por possuir rito
não tão formal quanto o do judicial, especialmente e também pelos Princípios da Informalidade e
o da Verdade Real, é de se assumir existem limites à relativização da formalidade. Um deles se
dá em relação à possibilidade de alegação de matérias em sede recursal. Ressalta-se que a fase
recursal tem como objetivo a revisão das decisões da DRJ, a qual, por sua vez, analisa os
procedimentos e atos realizados pelos agentes fiscais. Como explicado, é necessário que a
matéria objeto do Recurso Voluntário tenha sido questionada na Impugnação, sob pena de ser
considerada como não impugnada, nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72. Tal vedação se dá
especialmente porque a apresentação de matérias e pedidos novos a qualquer momento no
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.830 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.728300/2011-89

processo infringiria os direitos e garantias processuais das partes, incluído o duplo grau de
jurisdição, uma vez que se poderia fazer com que os processos nunca fossem concluídos.
11. É o que ocorre no presente caso. A linha de questionamento colocada pelo
Recorrente em sua Impugnação foi a de que pela sua natureza jurídica, a obrigação acessória não
lhe seria exigível. Chega a citar a questão de ter pago a multa, mas apenas para fundamentar que
o “Fisco” não teria qualquer prejuízo consigo. Os argumentos da Impugnação tiveram o objetivo
de mostrar a nulidade da multa, bem como a restituição do valor pago indevidamente (caso
declarada a impropriedade na aplicação da multa). Já no Recurso Voluntário, a Recorrente se
afasta completamente destes argumentos (é verdade que os cita rapidamente) e concentra-se em
afirmar que o crédito foi extinto pelo pagamento da multa, para tanto, pleiteia que a decisão da
DRJ seja reformada para declarar a extinção alegada. Ou seja, muda seus argumentos e sua
pretensão, sendo eles todos novos.
12. Não há como se acolher o pedido, em virtude da preclusão temporal
fundamentado pelo art. 17 do Dec. 70.235/72. Isto ocorre principalmente porque não está a se
analisar apenas um uma parte da decisão da DRJ, que seria a de, em virtude da improcedência da
impugnação, manter o crédito tributário lançado. Reconhecer por meio deste acórdão que o
crédito tributário estaria extinto em virtude do pagamento seria mais que simplesmente analisar
parte da decisão prolatada em primeiro grau, seria responder a uma pretensão não analisada e
completamente diferente da pretensão alegada na Impugnação. Assim, seria reconhecer que o
CARF estaria analisando mutatis mutandis uma nova Impugnação. E isto não pode ocorrer.

V. Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário,
tendo em vista a preclusão temporal nos termos acima apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital